Tribunal: TJDFT
Processo: 0053332-29.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0053332-29.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: VISMAR FONTENELE Pede o autor seja o réu intimado a apresentar extratos bancários relativos aos períodos abrangidos pela decisão do c. STF (ID 77049127). As tratativas de acordo entre as partes ocorrem no âmbito da plataforma, sem intervenção do Poder Judiciário, e os valores serão os estabelecidos no acordo coletivo, consoante decidiu o c. STF, cabendo às partes juntar o termo de adesão ao acordo para homologação. Além do mais, incumbe ao autor apresentar os documentos que amparam sua pretensão, incluindo os pretendidos extratos, que ele pode providenciar facilmente no banco sem intervenção judicial. Indefere-se o pedido. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de outubro de 2025. Desembargador JAIR SOARES